Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015118-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PFIZER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.072.393/0001-33 (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUIZA PRADO MORENO - CPF: 416.195.138-89 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES RONCAGLIA - CPF: 257.369.218-39 (ADVOGADO), NICOLE GRIECO GUERZONI - CPF: 410.072.698-80 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), PFIZER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.072.393/0039-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERCIO CHIAVASSA - CPF: 149.210.278-46 (ADVOGADO), DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - CPF: 223.607.578-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, NO REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. EXERCÍCIO DE 2022. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. TEMA 1266 DO STF. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS incidente sobre operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado neste Estado, no período de 1o/1/2022 a 5/4/2022, com reconhecimento do direito à restituição dos valores eventualmente pagos nesse intervalo.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido envolve:

(i) a extensão da inexigibilidade do DIFAL durante o exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos definida no Tema 1266 do STF;
(ii) a possibilidade de restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos no referido período, à vista da ausência de comprovação de pagamento.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.420.691 (Tema 1266), fixou que a exigência do DIFAL em 2022 depende cumulativamente do ajuizamento de ação judicial até 29/11/2023 e da ausência de recolhimento do tributo durante o exercício.
4. No caso, a contribuinte impetrou mandado de segurança em 20/4/2022, atendendo ao primeiro requisito. Contudo, os documentos constantes dos autos demonstram a inexistência de recolhimento do tributo em 2022, preenchendo também o segundo critério fixado pelo STF.

5. Assim, é devida a declaração de inexigibilidade do DIFAL durante todo o exercício de 2022. No entanto, a sentença deve ser retificada para afastar o reconhecimento do direito à restituição ou compensação, por incompatibilidade com a tese firmada pelo STF.
6. A alegada omissão quanto à forma de restituição perde objeto, diante do estabelecido na modulação de efeitos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

8. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário para:
– estender a declaração de inexigibilidade do DIFAL a todo o exercício de 2022;

– excluir a determinação de restituição de valores eventualmente pagos.

Tese de julgamento:
“A inexigibilidade do DIFAL/ICMS, relativamente ao consumidor final não contribuinte do imposto, no exercício de 2022, aplica-se aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e não tenham efetuado o recolhimento do tributo nesse período, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266. Nessas hipóteses, é incabível a restituição ou compensação.”

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.420.691/SP (Tema 1266), relator Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto por
PFIZER BRASIL LTDA. (WYETH INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.),
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1015118-24.2022.8.11.0041, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) quanto aos fatos geradores ocorridos entre 1o/1/2022 e 5/4/2022, bem como reconheceu o direito da impetrante à restituição dos valores eventualmente recolhidos a esse título, indeferindo, contudo, o pedido para que fosse especificada a forma de recuperação do indébito.

A apelante sustenta que a sentença, ao omitir-se quanto aos meios de restituição dos valores indevidamente recolhidos, gera insegurança jurídica e pode ensejar resistência por parte das autoridades administrativas quanto à possibilidade de compensação tributária na escrita fiscal.

Afirma que sua pretensão consiste no reconhecimento da faculdade de optar entre a compensação administrativa — mediante lançamento na escrita fiscal — ou a restituição judicial, por meio de precatório, observados os trâmites legais.

Alega que a sentença foi omissa ao não reconhecer expressamente tal possibilidade, ainda que tenha declarado o direito à restituição, o que comprometeria a efetividade da decisão judicial.

Argumenta que os artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional asseguram ao contribuinte o direito à restituição do indébito tributário, bem como a possibilidade de compensação com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de restituição do indébito, após o trânsito em julgado, tanto pela via da compensação administrativa quanto da restituição judicial, conforme disposto na Súmula 461/STJ e em precedentes sobre a matéria.

Sustenta que a ausência de manifestação expressa do juízo de origem quanto à forma de recuperação dos valores indevidos compromete o exercício efetivo do direito das impetrantes à restituição do montante pago a título de DIFAL.

Assevera que não se trata de descumprimento do Tema 1.262 do STF, uma vez que não se pleiteia o recebimento imediato dos valores pela via administrativa antes do trânsito em julgado, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de compensação posterior, a critério da contribuinte, respeitados os requisitos legais.

Ressalta que a legislação estadual determina a atualização dos créditos tributários indevidos com base na taxa SELIC, critério que deve ser aplicado à correção dos valores.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença, a fim de reconhecer expressamente o direito da apelante de reaver os valores recolhidos indevidamente a título de DIFAL, por meio de compensação administrativa, mediante recomposição da escrita fiscal, ou, alternativamente, por meio de restituição judicial via precatório, em ambos os casos com a devida atualização monetária pelos índices legalmente aplicáveis.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a conformidade da sentença com o entendimento do STF nas ADIs no 7066, 7070 e 7078, que reconhecem a aplicação da anterioridade nonagesimal à LC no 190/2022. Por isso, requer a manutenção da decisão e o não provimento do recurso ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266/STF, para evitar insegurança jurídica.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recuso e pela aplicação da modulação do Tea 1266 do STF (ID 331181888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Por se tratar de mandado de segurança, a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A apelante,
Pfizer Brasil Ltda.
(Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.), recorre contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a inexigibilidade do DIFAL/ICMS destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado neste Estado, no período de 1o/1/2022 a 5/4/2022, reconhecendo o direito à restituição dos valores eventualmente pagos no intervalo.

O
mandamus
buscava afastar a exigência do diferencial de alíquota em 2022, sob o argumento de ausência de base legal antes da vigência da Lei Complementar no 190/2022, em afronta aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

A sentença reconheceu a inexigibilidade parcial do tributo com base na anterioridade nonagesimal, declarando também o direito à restituição de valores recolhidos nesse período.

A apelante alega omissão quanto à forma de restituição, requerendo a explicitação do direito de optar entre compensação administrativa e restituição judicial.

O recurso deve ser desprovido.

O Reexame Necessário e a Apelação permitem a reavaliação da sentença à luz da modulação definida pelo STF no Tema 1266, especialmente quanto ao direito à restituição de valores eventualmente pagos em 2022.

Consta dos autos, a apelante impetrou mandado de segurança em 20/4/2022. Não há, contudo, qualquer comprovação de recolhimento do DIFAL durante o referido exercício, uma vez que todos os documentos apresentados se referem exclusivamente a períodos anteriores. Essa premissa fática é determinante para a correta aplicação da tese fixada pelo STF.

No julgamento do RE 1.420.691, o Supremo Tribunal Federal fixou teses do Tema 1266, cujo item III possui aplicação direta e decisiva para o caso em exame.

Nos termos desse enunciado:

I - É Constitucional o art. 3o da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece
vacatio legis
no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III - Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
”

A interpretação literal e sistemática dessa formulação revela a existência de dois requisitos cumulativos: o ajuizamento da ação dentro do prazo-limite e a ausência de recolhimento do tributo durante o exercício de 2022. Presentes ambas as condições — como verificado no caso concreto —, a consequência jurídica determinada pelo STF é a inexigibilidade integral do DIFAL no referido período.

A sentença, ao reconhecer o direito à restituição de valores “eventualmente recolhidos”, não se apoia nas provas dos autos, tampouco se harmoniza com a tese do STF, que condiciona a modulação à ausência de recolhimento.

Consequentemente, a pretensão recursal perde seu fundamento, pois a restituição e a compensação pressupõem pagamento indevido, o que não se comprova nos autos, além de contrariar a modulação de efeitos firmada no Tema 1266. Impõe-se, portanto, a exclusão do trecho da sentença que reconheceu o direito à restituição, mantendo-se apenas a declaração de inexigibilidade do tributo, estendida a todo o exercício de 2022.

Diante disso, conclui-se que a impetrante faz jus apenas à inexigibilidade do tributo em 2022, não sendo cabível restituição ou compensação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, no reexame necessário,
retifico parcialmente a sentença
para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL, relativamente ao consumidor final não contribuinte do imposto, domiciliado neste Estado, durante todo o exercício de 2022, nos termos do Tema 1266 do STF, considerando a impetração do mandado de segurança em 20/04/2022.

Afasto
da sentença a declaração de direito à restituição de valores, por ser incompatível com a tese fixada pelo STF na modulação de efeitos.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a ausência de honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025